Tribunal: TCU
Processo: 009.452/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2493/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente apresentado por Luiz Enok Gomes da Silva (peça 185) contra o Acórdão 2694/2020-TCU-Plenário (peça 84); Considerando que o responsável já manejou recurso de reconsideração nestes autos (peça 144), que foi conhecido e teve provimento negado, conforme o Acórdão 1253/2022-TCU-Plenário (peça 172), operando-se portanto, a preclusão consumativa estabelecida no art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando a persistência da insatisfação do recorrente, que agora apresenta peça nominada como "pedido de reexame" com o objetivo de rediscutir o mérito do julgamento da presente tomada de contas especial, sob os mesmos argumentos apresentados no recurso de reconsideração já examinado; Considerando que a peça não pode ser admitida como recurso de revisão, pois tal modalidade somente pode ser conhecida em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/92, e seria prejudicial ao responsável, tendo em vista o esgotamento de sua última oportunidade recursal neste processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer o recurso, em razão da preclusão consumativa, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 187) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 009.452/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.